Tribunal: TCU
Processo: 036.837/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando do Marinha em favor de Valenia Gomes de Moraes, Maria Lúcia Marcicane de Abreu Silva, Monique Tavares Ramos Oliva Chaves, Maria Aparecida Tourinho da Silva e Cláudia Lúcia Suzano Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Valenia Gomes de Moraes, Maria Lúcia Marcicane de Abreu Silva, Monique Tavares Ramos Oliva Chaves, Maria Aparecida Tourinho da Silva e Cláudia Lúcia Suzano Ribeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Valenia Gomes de Moraes (à Peça 3 sob o no 78833/2019) e Cláudia Lúcia Suzano Ribeiro (à Peça 7 sob o no 79290/2019), assinalando a legalidade, ainda, do ato de reversão de pensão militar em favor de Monique Tavares Ramos Oliva Chaves (à Peça 5 sob o no 79129/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Maria Lúcia Marcicane de Abreu Silva (à Peça 2 sob o n.o 78690/2019), além do ato inicial de pensão militar em favor de Maria Aparecida Tourinho da Silva (à Peça 6 sob o n.o 79268/2019), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos proventos de reforma em patamar superior ao do militar instituidor já reformado; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.